Tribunal: TJSP
Processo: 2157531-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Agravo de instrumento. ação de execução. acordo entabulado entre as partes. exequente que já noticiou o cumprimento do acordo pelo executado. advento de sentença extintiva do processo. liberação de bens constritos. perda do objeto recursal. julgamento prejudicado.
Cinge-se o objeto recursal sobre penhora de ativos financeiros. Sucede que, em consulta aos autos de origem, observou-se que as

Ementa:
Agravo de instrumento. ação de execução. acordo entabulado entre as partes. exequente que já noticiou o cumprimento do acordo pelo executado. advento de sentença extintiva do processo. liberação de bens constritos. perda do objeto recursal. julgamento prejudicado.
Cinge-se o objeto recursal sobre penhora de ativos financeiros. Sucede que, em consulta aos autos de origem, observou-se que as partes entabularam acordo e ora recorrente/exequente noticiou que o cumprimento dele pelo executado, no mesmo momento da celebração do ato negocial. O douto juízo "a quo" prolatou a sentença extintiva e, por fim, o recorrente requereu o desbloqueio dos bens dos executados. Nessa toada, houve a superveniente perda de objeto recursal. O julgamento do agravo de instrumento está prejudicado.
Agravo não conhecido.